Tribunal: TJPA
Processo: 0800038-97.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800038-97.2021.8.14.0059

APELANTE: DEMISON SILVA AMADOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800038-97.2021.8.14.0059

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SOURE-PA

APELANTE: DEMISON SILVA AMADOR

DEFENSORIA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por DEMISON SILVA AMADOR contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à apreciação consistem em verificar:
i) a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal;
ii) o cabimento do reconhecimento do homicídio privilegiado;
iii) a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base, à compensação entre agravantes e atenuantes e à fração de redução pela tentativa;
iv) a legalidade da fixação de reparação mínima de danos; e
v) o interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório evidencia que o apelante desferiu golpe de faca em região vital (tórax) da vítima, circunstância apta a demonstrar o animus necandi, sendo irrelevante a extensão final da lesão, especialmente diante de laudo pericial que atestou perigo de vida.

4. A tese de desclassificação para lesão corporal e o pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado foram submetidos ao Conselho de Sentença e rejeitados, não se verificando decisão manifestamente contrária à prova dos autos, impondo-se o respeito à soberania dos veredictos, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

5. A dosimetria observou corretamente o método trifásico previsto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fixação da pena-base no mínimo legal, compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, sendo inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ.

6. Mostra-se adequada a aplicação da fração de 1/3 pela tentativa, uma vez que o iter criminis foi substancialmente percorrido, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.
7. Correto o afastamento da substituição da pena e do sursis, por se tratar de crime doloso cometido com violência contra a pessoa e praticado por réu reincidente.
8. A fixação de indenização mínima por danos deve ser afastada, diante da ausência de pedido expresso na denúncia e de instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

9. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, por já ter sido concedido pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
É inviável a desclassificação do crime de homicídio tentado quando demonstrado o animus necandi por meio do atingimento de região vital e do perigo de vida atestado por laudo pericial, devendo prevalecer a decisão do Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos. Observados os parâmetros legais da dosimetria, é incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, sendo adequada a fração de 1/3 pela tentativa quando o iter criminis é amplamente percorrido. A reparação mínima de danos exige pedido expresso e suporte probatório, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, XXXVIII;

CP, arts. 14, II; 59; 68; 121, caput e §1º; 44; 77;

CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 231;

STF, RE nº 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 05/06/2009;
STJ, AgRg no REsp nº 1.882.605/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 31/08/2020; AgRg no AREsp nº 2.243.342/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 09/05/2023;

TJPA, Apelação nº 0006230-96.2016.8.14.0401, Rel. Des. Raimundo Holanda, j. 31/05/2021; Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Rel. Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia, j. 24/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
parcialmente do presente recurso, e, no mérito,
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800038-97.2021.8.14.0059

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SOURE-PA

APELANTE: DEMISON SILVA AMADOR

DEFENSORIA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
DEMISON SILVA AMADOR
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
4 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, “caput”, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(id.17950000-págs.1-4)
que no dia 29/11/2020, por volta das 14h30min, na residência da irmã do ora apelante, localizada na 5ª rua, entre as travessas 27 e 28, bairro Macaxeira, no município de Soure, o ora recorrente tentou agredir a vítima, Miguel Júnior Pinto Chaves, com um soco, sendo impedido por sua irmã, Luana Amador; que a vítima foi para o pátio do imóvel, sendo seguida pelo recorrente que a golpeou no tórax; que a vítima deixou o local e partiu em busca de socorro, sendo perseguida pelo recorrente que não conseguiu a alcançar..

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia, como incursos nas práticas previstas no art. 121, § 2º, Inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em
23/04/2021. (id.(17950002-págs.1-2).

Defesa preliminar (id.17950008);

Mídias de audiência e alegações finais orais. (id.17950090-94)

Termo de Audiência. (id.17950095)

Sentença de Pronúncia
prolatada (id.17950095-págs.1-4
)
a fim de que seja submetido o réu
DEMISON SILVA MADOR
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, II e IV,

c/c art. 14, II, do CPB.

Mídias de audiência. (id.31170987-31170994)

Ata de Audiência da Sessão do Júri. (id.31170984)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.31170972)

Sentença prolatada (id.311709854), ante o veredicto do Conselho de Jurados, julgou procedente a acusação e condenou o réu
DEMISON SILVA MADOR
, as penas de
4 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, “caput”, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
(id.31170999-págs.1-3),
o apelante requereu: 1) desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da tentativa privilegiada; a compensação integral entre a circunstância agravante e atenuante; a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pela causa de diminuição da tentativa e o afastamento da condenação ao pagamento de reparação de danos.

Em sede de
contrarrazões
(id.31171002-págs.1-6), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e o seu
improvimento
.

Nesta
Superior Instância
(id.32753934), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
apenas para ser afastada a indenização por danos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtua.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
DEMISON SILVA AMADOR
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
4 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, “caput”, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro
.

A RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL

O apelante alega que os elementos constantes dos autos não são suficientes para caracterizar o dolo de matar. A dinâmica dos fatos, conforme narrado pelo ofendido e pela testemunha, revela uma agressão isolada sem reiteração de golpes, sem uso de meio cruel ou qualquer indicativo de intenção homicida.

Não assiste razão à defesa.

A materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas pelo conjunto probatório, especialmente pelo
laudo pericial
, que atestou
perigo de vida
, bem como pelos depoimentos colhidos em plenário.

Conforme se extrai dos autos, o apelante
desferiu golpe de faca na região do tórax da vítima
, local sabidamente vital, circunstância que, segundo entendimento pacífico da jurisprudência,
evidencia o
animus necandi
, sendo irrelevante, para esse fim, a extensão final da lesão.

Ademais, a tese de ausência de dolo homicida foi
submetida ao crivo do Tribunal do Júri
, que, no exercício de sua competência constitucional,
rejeitou a desclassificação
, reconhecendo a prática do homicídio tentado.

Nos termos do
art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal
, a soberania dos veredictos impede a substituição do juízo dos jurados por esta instância revisora, salvo quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica na hipótese.

Portanto,
impossível a desclassificação
pretendida.

DO RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO TENTADO

Igualmente não merece acolhida.

Para a incidência do privilégio previsto no
art. 121, §1º, do Código Penal
, exige-se prova inequívoca de que o agente tenha agido sob
domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima
, ou por relevante valor moral ou social.

No caso concreto, inexiste comprovação de que o apelante tenha atuado sob intenso abalo emocional capaz de suprimir seu autocontrole. Ao contrário, o conjunto probatório indica conduta
desproporcional e injustificada
, não havendo falar em provocação injusta apta a ensejar o privilégio.

Ressalte-se, ainda, que tal tese também foi
submetida à apreciação do Conselho de Sentença
, que a rejeitou, decisão esta amparada nas provas dos autos e, portanto, imune à reforma nesta instância.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA

A sentença observou corretamente o
método trifásico
previsto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

DA PENA-BASE APLICADA

O Magistrado sentenciante fixou a pena-base no seu mínimo legal,
(6 anos)
, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais, inexistindo qualquer ilegalidade.

PENA INTERMEDIÁRIA

O juízo reconheceu a
agravante da reincidência
e a
atenuante da confissão espontânea
, procedendo à
compensação integral
, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no
Tema 585
, razão pela qual deve ser mantida a pena intermediária no patamar anterior.

Não prospera o pedido defensivo de redução da pena aquém do mínimo legal, diante do óbice da
Súmula 231 do STJ
.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Importante mencionar que na audiência pública realizada no dia 17 de maio de 2023, pelos integrantes da 3ª seção - colegiado responsável por julgar matérias penais no STJ - ouviram as manifestações de representantes de instituições públicas e de entidades dedicadas à defesa de pessoas acusadas em processos criminais sobre a possível revisão da Súmula 231.

O representante da PGR, subprocurador-geral José Adônis, primeiro a falar, apresentou a posição do órgão contra eventuais modificações da súmula. Ele destacou que a Súmula 231 do STJ está em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral, a qual, segundo disse, deve ser respeitada por todos os órgãos do Poder Judiciário, como previsto no artigo 927 do CPC."Eu digo também que a Súmula 231 não viola o princípio da individualização da pena. A fixação da pena dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo penal, após o reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes, é uma questão de observância do princípio da legalidade. A individualização judicial da pena realizasse dentro dos limites decorrentes de critérios legais."

Nessa mesma linha, o presidente da Conamp - Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, na época, Dr Manoel Victor Sereni, enfatizou que a Súmula 231 traz segurança jurídica e proporciona uma margem mínima que pode ser considerada um piso de garantia ao acusado e à sociedade. Para Manoel Sereni, a revogação da súmula resultaria em um subjetivismo exacerbado, o que faria com que, na instância recursal, o julgador não tivesse balizas mínimas para criticar ou censurar a dosimetria da pena." Ao não se respeitar a questão do piso da pena mínima, nós teríamos critérios, cada vez mais, sem nenhuma base. Nós nos perguntaríamos até quanto poderíamos baixar a pena, ou se poderíamos zerar a pena ou chegar ao ponto de que a prescrição sempre ocorreria. (Audiência pública Súmula 231: Entidades debatem no STJ pena abaixo do mínimo legal Matéria extraída < https://www.migalhas.com.br/quentes/386731/sumula-231-entidades-debatem-no-stj-pena-abaixo-do-minimo-legal> acesso em 07/04/2024, às 00h05min)

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

TERCEIRA FASE – FRAÇÃO DA TENTATIVA

Após detida análise dos autos, verifica-se que, no caso em exame, o apelante
DEMISON SILVA AMADOR
desferiu golpe de faca na região torácica da vítima
MIGUEL JUNIOR PINTO CHAVES
, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão da intervenção da testemunha
LUANA DA SILVA AMADOR
, que conseguiu conter o acusado, possibilitando que a vítima se evadisse do local e buscasse auxílio.

A redução de
1/3
mostra-se adequada ao caso concreto, uma vez que o
iter criminis
foi
substancialmente percorrido
, tendo o crime somente não se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, em razão da intervenção de terceiros.

Assim,
incabível a aplicação da fração máxima de 2/3
.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DO SURSIS

Correta a sentença ao afastar a substituição da pena e a suspensão condicional, nos termos dos
arts. 44 e 77 do Código Penal
, haja vista tratar-se de crime doloso praticado com violência contra a pessoa e cometido por
réu reincidente
.

DA REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS

Neste ponto,
assiste razão à defesa
.

Nos termos do
art. 387, IV, do Código de Processo Penal
, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige
pedido expresso
do Ministério Público ou da vítima, bem como suporte probatório mínimo que assegure o contraditório.

No caso dos autos, verifica-se que
não houve pedido específico
na denúncia nem instrução probatória voltada à quantificação do dano, razão pela qual a indenização foi fixada
de ofício
, em afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Assim, impõe-se o
afastamento da condenação ao pagamento de indenização mínima
, em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim pleiteia a manutenção do benefício do apelo em liberdade, já concedido ao apelante.

Observa-se nos autos, não haver decisão decretando a prisão preventiva do Recorrente ou mandado de prisão em seu nome.

Nesse sentido, sabe-se que por força do princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 932, III do CPC, é pressuposto de admissibilidade a impugnação específica da decisão, de tal forma que o Recorrente precisa demonstrar claramente os motivos pelos quais busca a reforma ou anulação, expondo as razões de fato e de direito pelas quais discorda da sentença.

Ademais, além de não se ver nos autos que o Apelante se encontrava na condição de preso quando da prolação da sentença, o direito de recorrer em liberdade já foi concedido ao mesmo pelo juízo recorrido, carecendo de interesse recursal. Destarte, data vênia as razões apresentadas, forçoso reconhecer que referido pedido não comporta conhecimento.”

Ante o exposto,
conheço parcialmente
e
concedo parcial provimento
ao recuso de apelação interposto por
DEMISON SILVA AMADOR
, apenas para ser afastada a indenização por danos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 06/02/2026